Tribunal: STF
Processo: ARE 1312402
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Câmara Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, julgado à unanimidade e assim ementado (e-STJ, fl. 678):
    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.”
    Referido acórdão negou provimento a Agravo Regimental (e-STJ, fls. 660/670) interposto em face de decisão proferida pelo Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal estadual, que negou seguimento ao anterior apelo extremo interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 570/593), dada a aplicabilidade do Tema 660/STF, uma vez que se argumentava unicamente pela suposta afronta ao inciso LIV do artigo 5° da CF/88 (e-STJ, fls. 644/656).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende o cabimento do recurso, notadamente pela existência da repercussão geral do tema controvertido (“uma vez que provoca definição sobre a aplicação do princípio do devido processo legal condicionado a legislação infraconstitucional”) e do prequestionamento da matéria constitucional, e sustenta, novamente, haver afronta ao art. 5º, inciso LIV, da CF/88 (e-STJ, fls. 691/).
    Defende, para tanto, que o princípio constitucional do devido processo legal abrange dois aspectos: “um substancial, no qual a decisão oriunda do provimento jurisdicional deve fazer prevalecer, sempre, a supremacia das normas, dos princípios e dos valores constitucionais; e outro procedimental/formal, em que se impõe fiel respeito ao contraditório e à ampla defesa, decorrência do princípio constitucional da igualdade, bem como das normas processuais em vigor”. Por isso, em sua visão, este TRIBUNAL deve conhecer e julgar os Recursos Extraordinários “que estejam firmados na lógica da violência à norma constitucional -como no caso ao devido processo legal- mesmo que em face do desrespeito à legislação comum, quando esta completar o preceito da Carta Magna”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “para que seja cassada a decisão prolatada no agravo interno, de forma a permitir o conhecimento e provimento do anterior recurso extraordinário”.
    O Tribunal a quo sequer conheceu do apelo por ele se revelar como manifestamente incabível, na medida em que “não há previsão legal para a interposição de recurso contra acórdão da Câmara da Função Delegada que nega provimento a agravo interno movido contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário”, incidindo o óbice da Súmula 322/STF (e-STJ, fls. 707/711).
    No Agravo, o recorrente aduziu pelo cabimento do Recurso Extraordinário, não sendo o caso de incidência dos óbices apontados pela decisão agravada, pois “se o acórdão de uma Câmara da Função Delegada do Tribunal de Justiça, instância exaustiva do tribunal de segundo grau, promover um destes atos acima referidos [elencados no inciso III do art. 102 da CF/88], haverá, sim, a possibilidade legal de interposição de Recurso Extraordinário”. Ademais, reiterando as razões de seu apelo extremo, destacou ser “inadmissível que a lógica jurídica, e que firma a concepção de ofensa direta e frontal à Constituição, reste por não permitir o conhecimento da legislação comum, bem como o ato de desregramento, impedindo o exame da violação constitucional” (e-STJ, fls. 715/721). Ao final, requereu “seja conhecido e provido o presente Agravo, para reformar a decisão do juízo a quo e determinar a admissão e, por fim, provimento do Recurso Extraordinário interposto”.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS) manifestou-se pelo desprovimento do Agravo ao fundamento de que “os argumentos esgrimidos no agravo não abalam a decisão recorrida” (e-STJ, fls. 745/749).
    O feito foi a mim distribuído por prevenção, em razão do HC 196.462/RS (eDoc. 6).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, o ora agravante interpôs “Recurso Extraordinário” contra acórdão que manteve a negativa de seguimento de anterior Recurso Extraordinário, fundamentada na aplicabilidade do Tema 660/STF. Ambos os apelos, cumpre ressaltar, possuem como único fundamento a suposta desobediência ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88). 
    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Ora, conforme muito bem destacado pelo Tribunal de origem, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Destarte, sendo o presente recurso manifestamente incabível, incide o óbice da Súmula 322/STF ("Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal").
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente